Tribunal: TJES
Processo: 5006488-81.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006488-81.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE LUIZ SILVA MEDEIROS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.

ARTIGO
16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 621, I E III, DO CPP. PROVAS NOVAS E SENTENÇA CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. EVIDENCIADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. 2. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 04 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, 'B', DO CÓDIGO PENAL.
3.
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa de revisionando, não pode se prestar como mero instituto de reanálise do conjunto probatório, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido. No presente caso, a contrariedade da sentença condenatória com a prova acostada aos autos e as provas novas produzidas em sede de justificação criminal são suficientes a evidenciar que a conduta do requerente não se amolda a nenhum dos núcleos verbais do tipo penal descrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (redação vigente ao tempo dos fatos), sendo o caso de se reconhecer a atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. 2. C
onsiderado
que
o
quantum
de pen
a privativa de liberdade
remanescente
é superior a 04 (quatro) anos
, deve o requerente iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto,
por força do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
3. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5006488-81.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE LUIZ SILVA MEDEIROS

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL BARBOZA BONACOSSA, EDISON VIANA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de r
evisão criminal,
com expresso pedido liminar,
em favor de
JOSÉ LUIZ DA SILVA MEDEIROS
,

em face do acórdão proferido no bojo da Ação Penal nº 0015075-04.2006.8.08.0024, que condenou o requerente nas sanções dos artigos 16, parágrafo único, inciso IV, e 17,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
.

A defesa
argumenta
, em síntese, o cabimento da presente revisão criminal com base no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, suscitando, nessa medida:
(i)
que obteve acesso a provas novas, produzidas na Ação de Justificação Criminal nº 0003999-21.2022.8.08.0024, as quais demonstrariam que as 08 (oito) garruchas, o Revólver marca Rossi e a Carabina, calibre .44, Standard, marca Winchester (registrada no Auto de Apreensão como espingarda de repetição), apreendidas com o requerente, não estariam com marca
ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, de modo a afastar a tipicidade quanto ao crime do
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
;
(ii)
e, ainda, que a sentença condenatória seria contrária à evidência dos autos, na medida em o revólver marca Taurus, cabo de madeira, também apreendido com o requerente, teria numeração de série, conforme constou no próprio Laudo de Exame em Arma de Fogo acostado às fls. 491/499 da ação penal respectiva, não se tratando, pois, de armamento com numeração suprimida, conforme inicialmente destacado no auto de apreensão.

Com base nesses fundamentos, requer
o acolhimento da presente ação revisional, para que o requerente seja absolvido quanto ao crime do
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena, fixando-se o regime aberto.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o
artigo 621, incisos I ao III do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal
não
proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Nesse sentido, cabe elucidar que
o
inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assentadas as premissas acima, é de se registrar que, no presente caso, o pedido revisional se fundamenta no
s
inciso
s
I
e III
do art. 621 do CPP,
sendo que o requerente objetiva que o revisionando seja absolvido da conduta do
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 386, III, do Código Processo Penal.

Dito isso,
em consonância com o parecer ministerial, bem como com a liminar deferida no id.
6354520
, entendo ser o caso de reconhecer a atipicidade da conduta do apelante, absolvendo-o quanto às imputações referentes ao delito do
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (redação vigente à época dos fatos), na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Depreende-se dos autos, notadamente do acórdão acostado no id. 5280592, que o requerente foi condenado pelo crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n º 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e pelo crime do art. 17, também do Estatuto do Desarmamento, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, totalizando, diante do concurso material, na pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

No que concerne ao crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (redação vigente à época dos fatos) – objeto da presente ação revisional –, o requerente foi condenado em decorrência da apreensão de armas que estariam sem numeração de série e com numeração rebatida, as quais foram enumeradas no seguinte trecho da sentença de fls. 1953/1974 dos autos originários (cópia acostada no id. 5279514 e 5279515). Confira-se:

“
O representante do Ministério Público imputou ao acusado José Luiz Silva Medeiros a posse ilegal de arma de fogo com a numeração ou sinal identificador raspados ou adulterados, em razão de terem sido encontradas em sua residência, através do mandado de busca e apreensão (fl. 33):

1 – um revólver marca Rossi calibre 38, seis tiros, cabo de borracha, sem numeração aparente;

2 – um revólver marca Taurus calibre 38, cabo de madeira, com numeração sem cadastro (nº 1580891);

3 – uma espingarda de repetição, sem número aparente;

4 – 08 (oito) garruchas de diversos calibres, todas sem numeração.

O laudo de exame de arma de fogo de fls. 495/503 concluiu pela capacidade de as armas acima citadas efetuarem disparos, com exceção de uma das oito garruchas. Além disso, o referido Laudo confirmou que as armas periciadas estavam ‘sem numeração de série’, com exceção do revólver calibre 38 da marca Taurus”.

Diante da conduta acima, o requerente foi condenado à pena de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. A condenação do requerente quanto ao crime acima foi confirmada em sede de apelação criminal, conforme acórdão acostado às fls. 2246/2302 dos autos originários (cópia acostada no id. 5279960 e id. 5279961), com trânsito em julgado em 28/02/2020 (certidão acostada no id. 5280622).

Posteriormente ao trânsito em julgado da condenação criminal, foram produzidas novas provas, por meio do rito adequado (Ação de Justificação nº 000399-21.2022.8.08.0024 – cópia acostada a partir do id. 5280627), dando conta de que as armas apreendidas com o requerente e que deram ensejo à sua condenação pelo crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na verdade, não estariam com marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, núcleos do tipo penal em questão.

Nesse sentido, apurou-se na ação de justificação, que as 08 (oito) garruchas e o Revólver marca Rossi eram de propriedade de Eduardo Júdice de Mattos, que deixou as referidas armas na Casa Glock Comércio, de propriedade do ora requerente, para a realização de serviços de reparo, manutenção e de emoldura das armas em quadros, conforme se depreende da ordem de serviço e recibo acostados às fls. 24/25 da ação de justificação. Confira-se:

Descrição do armamento:

05 garruchas cano médio, S/N, oxidado;

04 garruchas cabo médio, S/N, níquel;

01 revólver Rossi, cano 4”, nº J116451, cabo borracha

[...]

Descrição dos serviços:

Desplacar níquel e oxidar

Recuperar acabamento [...]

Retirar percutores

Fixar em quadros de madeira [...]

Fixar placas metal [...].

Os referidos documentos datam de 18/05/2006, tendo constado na ordem de serviço o prazo de entrega 210 (duzentos e dez) dias e como proprietário da arma o Sr. Eduardo Júdice de Mattos, que subscreveu os referidos documentos.

Registre-se, ademais, que o depoimento do Sr. Humberto Dias Viana, colhido na referida ação de justificação, dá conta de que foi ele quem indicou o requerente como armeiro e acompanhou a ida do Sr. Eduardo Júdice de Mattos à Casa Glock para levar o referido armamento para reparo. Esclareceu, também, que a ordem de serviço e recibo acima citados foram por ele encontrados em meio a seus documentos no ano de 2021. Narra, ainda, que o Sr. Eduardo Júdice de Mattos faleceu pouco tempo após a ida à Casa Glock, ainda no ano de 2006, de modo que, ao perceber que os documentos estavam com ele, fez contato com a família do Sr. Eduardo Júdice de Mattos, tendo tomado conhecimento quanto à situação do ora requerente. Confira-se:

[...] O Dr. Eduardo Júdice era muito meu amigo, participava lá em casa da família, a minha esposa trabalhou com ele na 1ª Vara Cível e ela trabalha lá até hoje, ele nos visitava e ele gostava muito de tiro também, e numa dessas visitas lá em casa ele viu na parede do escritório, tem lá uma arma de decoração, está num quadro né, e ele gostou muito dessa arma e ele falou assim ‘ah, eu tenho muita vontade de fazer isso também, porque eu tenho até umas armas que foram do meu pai – o pai dele era o desembargador Renato de Mattos – e eu queria fazer esse tipo de coisa também, pois estas armas têm um significado muito grande pra mim..., eu tinha vontade de colocar num quadro, estas armas estão muito velhas, inservíveis’, aí eu sugeri para ele, procura lá em Vitória a Casa Glock, o rapaz lá ele é armeiro credenciado pela polícia federal, ele entende de arma, embora ele possa ele mesmo as vezes restaurar, você vai precisar de alguém que faça isso direitinho, e me propus com ele: o Sr. não quer conhecer, eu até te levo lá... eu vim com ele no meu carro, nós fomos lá e ele pegou, ele pegou lá um papel, um papel lá, um processo, uma pasta e viemos embora para Cachoeiro. E, oque que acontece... dois dias antes do acidente dele, ele esteve lá em casa à noite, e ele conversava muito, ele ia lá e tomava vinho com a gente, a esposa que vivia com ele, a Andreia, ela estava assim meio instável... ele era separado de fato da esposa dele aqui de Vitória, e muito íntimo, tinha uma amizade muito grande lá em casa e então tanto é que até hoje, eu até procurei para trazer e foi até minha esposa que me lembrou que até a lista de aniversário, o próximo aniversário que seria dele, ele fez com as próprias mãos, escrito dele, o nome dos convidados que ele queria né, mas infelizmente não deu e teve depois disso também, deixou lá em casa bota, capacete, jaqueta e fora outros documentos e esse papel naturalmente ficou lá dentro de revista junto com a papelada lá e não vi mais e agora em 2021, eu mexendo lá nos meus papéis encontrei esse papel lá. [25:50] Devolvidas não, porque quando ele entregou as armas lá a intenção era o conserto... [27:04] Descrever não, eram umas armas velhas, Não sei se eram 3 ou 4 garruchas, bem antigas mesmo, velhas, sem finalidade, na realidade nem funcionavam e mesmo se fosse pra funcionar a munição daquela época não tinha mais, era 380, 320, nem fabrica mais, porque eram armas realmente muito obsoletas que só serviam mesmo pra isso né, para decoração, para colocar no quadro. [27:42] Eu soube através do adv. Que foi depois que soube que ele estava cuidando do caso, fato recente, 2021, fato recente, não o recibo quando vi aquele documento em relação a família a esposa dele eu não tinha contato, a 1ª mulher ele era separado o filho dele na época me parece tinha 3 ou 4 anos, uma criança, então o único parente dele conhecido que era primo dele era o Dr. Macário, Dr. Macário Júdice, eu conheço Dr. Macário em um evento aqui em Vitória, relatei isso a ele e contei o fato, expliquei que o Dr. Eduardo era de minha relação estreita, que encontrei dentro de uma pasta, bem antiga, está em nome da casa Glock, o Sr. quer ficar com este documento, e ele me aconselhou, então o Dr. Macário Júdice ele me aconselhou, entregue ao Medeiros que pode servir a ele, então eu esperei até o próximo campeonato de tiro, coloquei este papel dentro da minha bolsa de tiro que levo para os campeonatos, quando tinha um campeonato de tiro no clube de tiro em Cachoeiro conversei então ele estava lá ai conversei com ele que tinha o documento abri a pasta e dei pra ele e disse que tinha procurado o Dr. Macário tinha dito que era para entregar para ele. [30:37] Requisito quando coloca arma no quadro, colecionador que usa muito disso, geralmente são as armas inservíveis e até mesmo as armas antigas e obsoletas, que não tem munição a disposição ou tem uma peça estragada que não tem serventia nenhuma. [31:14] Pelo que me consta, eu de clube tenho 27 anos, sempre gostei muito de armas, mas garruchas não é assim que tem sempre não, porque nas garruchas pelo que me consta elas nunca, nenhuma delas tem número, não tem numeração, sendo colocadas recentemente, as garruchas elas têm especificamente elas têm como se fosse um brasão do fabricante, do armeiro que fazia estas armas as garruchas nunca tinham numeração do fabricante, não posso afirmar com certeza, mas o que eu sei é que... garruchas não têm numeração. ÀS PERGUNTAS DO MP: [32:30] QUE perguntado como os documentos que foram entregues ao Medeiros foram parar na mãos do depoente. Respondeu que: ‘quando nós viemos aqui em 2006, viemos eu e o Dr. Eduardo, entregamos as garruchas na Casa Glock foi feito pra ele uma Nota Fiscal, foi feito pra ele um recibinho também e foi entregue pra ele e isso depois nós colocamos numa pasta num envelope e nós fomos para Cachoeiro, quando chegamos em Cachoeiro, o Dr. Eduardo ficou no fórum e eu fui para casa, e aconteceu deu levar este envelope para casa. [33:13] que perguntado se “essa pasta ficou com o Sr. é isso?”, disse: ‘é, ficou lá em casa um tempo.’ [33:20] QUE perguntado se “esses documentos tinha lá o recibo que entregaram e tinha os documentos das armas que o Dr. Eduardo deixou na Casa Glock?” disse que ‘estava escrito lá a relação dele de armas e oque que seria para fazer.’ [33:41] QUE perguntado se isso foi em 2006, disse que ‘2006 foi quando entregou os documentos aqui, eu que achei os documentos em 2021’ [34:10] QUE perguntado se alguma vez foi procurado por José Luiz Medeiros ou por alguém da família dele para perguntar sobre esses documentos dessas armas que tinham sido deixadas na loja dele. Disse que ‘não’. QUE perguntado se o Dr. Eduardo Júdice foi procurado. Disse que ‘não, porque isso foi um negócio muito em cima, muito recente, foi logo depois, não demorou nem 15 dias ou um mês ele faleceu. QUE perguntado se o Dr. Eduardo Júdice faleceu 15 dias depois de ter deixado as armas na Casa Glock. Disse, ‘não, eu calculo mais ou menos isso, uns 15 ou 30 dias, eu não sei, acho que foi julho que ele faleceu. QUE perguntado se as pastas ficaram na casa do depoente até hoje. Respondeu que ‘não foi nem pasta né, foram vários documentos né, papéis, eu tirei esse papel e outro documento quando eu botei num envelope. [...]”.

Assim, conforme se demonstrou na ação de justificação, tanto pela prova documental quanto pela testemunhal (depoimento do Dr. Humberto Dias Viana), que revólver Rossi, cano 4”, nº J116451, cabo borracha, e as 08 (oito) garruchas apreendidas com o requerente (apreensão ocorrida em 03/06/2006, conforme se depreende da denúncia), eram de propriedade do Sr. Eduardo Júdice Mattos, armas essas que tinham sido deixadas com o requerente para reparo.

Além disso, ainda durante a ação de justificação, foi colhido o depoimento do Sr. Eurípedes Santos Pedrinha Filho, que consignou que a Carabina, calibre .44, Standard, marca Winchester (registrada no Auto de Apreensão como espingarda de repetição) era de sua propriedade, era legalizada e possuía registro, conforme documentação acostada na ação de justificação, tendo deixado a referida arma para fins de reparo e manutenção na Casa Glock entre 2005 e 2006. Vejamos:

[...] Que perguntado se conhece o Sr. José Luiz Medeiros, respondeu QUE “conheço”. Que perguntado como começou a relação com o Medeiros, respondeu QUE, “minha relação com o Medeiros se iniciou

há muito tempo, eu fui cliente dele na Casa Glock”. Que perguntado se comprou alguma arma com Medeiros ou deixou alguma arma para

manutenção, respondeu QUE “tanto comprei uma arma com ele, quanto deixei uma arma para manutenção com ele”. Que perguntado qual o tipo de manutenção o Medeiros fazia, respondeu QUE, “em especial na arma que deixei com ele, era um tratamento antioxidante, deixar a arma por um período, se eu não me engano, a gente se referia

em banho em alguns elementos químicos, para fazer a recuperação das condições de uma arma, que era uma arma bem antiga e que não teve cuidados ao longo da história dela”. Que perguntado qual a arma que deixou na Casa Glock para manutenção, respondeu QUE “um rifle, Winchester”. – a defesa não entendeu e perguntou “Como?”, a testemunha complementou “um rifle, uma arma, uma espingarda da marca Winchester”. Que perguntado por que tinha esperança, se a arma não foi devolvida ao declarante, respondeu QUE, “tinha esperança ao levar para manutenção, eu não sabia se ela seria recuperada, então eu fiz, na ocasião a arma já estava devidamente legalizada e registrada em meu nome, eu segui os trâmites, aderi às campanhas de legalização de declaração de armas nos anos 90 e etc, eu os fiz e a arma estando legalmente em minha posse ficou guardada, ao adquirir a minha arma nova, aí se trata de uma outra arma, uma pistola, ao adquirir a minha nova arma, e conversando com Medeiros, proprietário na época da Casa Glock e ele me disse que existia a possibilidade e me recomendou o tal tratamento de recuperação da arma como um todo e foi o que eu fiz, deixei a arma com ele para isso, não me lembro exatamente quando”. Que perguntado se essa arma foi devolvida para o declarante, respondeu QUE, “olha, não me lembro exatamente o ano, mas me lembro exatamente as circunstâncias em que ela não retornou, a arma foi colocada cerca de 3, 6 meses antes, possivelmente 2005 para 2006, porque eu não voltei a tocar no assunto a buscar a arma desde então”. Que perguntado se tem recibo de ter deixado a arma com ele, respondeu QUE “acredito que não”. Complementou o declarante “eu tenho prova de ter a arma, eu tenho prova dos registros da arma.”. Que perguntado pela autoridade judicial se possui documento dessa arma Carabina que foi deixada para manutenção na Casa Glock, respondeu QUE “não tem documento de ter deixado lá com o Medeiros, eu tenho os documentos históricos do registro dela junto ao Exército lá nos anos 2000”.

Ainda da ação de justificação, depreende-se que o Sr. Eurípedes Santos Pedrinha Filho registrou o Boletim de Ocorrência 31318737, em 09/01/2017, em que constou que
“o comunicante relata que era proprietário de uma arma de fogo (carabina Calibre 44, standard, marca winchester, n da série 49623) e o mesmo havia deixado a referida arma de fogo na loja Casa Glock para fins de manutenção da mesma; que entretanto tal loja foi fechada pela Polícia Federal e a referida arma do comunicante foi reconhecida pela PF pois se encontrava na citada loja; que a arma de fogo era devidamente regularizada pelos órgãos competentes; que o comunicante relata que desejar registrar o presente boletim para gins de direito e bem como dar baixa no registro da arma no exército”
(id. 5280631).

Por fim, quanto ao revólver marca Taurus calibre 38, cabo de madeira, com numeração sem cadastro (nº 1580891), tem-se que constou no próprio laudo de exame das armas e na sentença condenatória que a referida arma possuía número de série.

Vale dizer que a mesma conclusão foi alcançada pela douta Procuradoria de Justiça, ao analisar as novas provas produzidas em ação de justificação, ocasião em que se manifestou
pela
procedência da presente ação revisional. Confira-se:

“
De saída, é possível constatar que a prova nova, de natureza documental (id. 5280627 – Doc 04, fl. 25), comprova que as armas foram encaminhadas para a Casa Glock Comércio e Representação – ME, de propriedade do requerente, pelo Sr. Eduardo Júdice de Mattos, na data de 18 de maio de 2006, para diversos serviços, dentre eles, ‘recuperar acabamento’, ‘fixar em quadros de madeira’, dentre outros. Restando comprovado que tais armamentos estavam em sua posse somente em razão do trabalho para o qual foi contratado.

Em continuidade, a ação de justificação trouxe do Instituto Nacional de Criminalista (id.5280627 – doc.04, fl.32) o laudo de exame das armas de fogo citadas na ação penal originária. Do laudo é possível extrair que o revólver Taurus, possui número de série (1580891), ao contrário do que externa a r. sentença condenatória. E ainda, que as demais armas “não possuem numeração de série”.

Cumpre salientar que da leitura do relatório acima mencionado em conjunto com os demais elementos dos autos não há qualquer indicativo que as referidas armas tenham sofridos qualquer ação com a intenção deliberada de suprimir, adulterar ou raspar a numeração existente. Consta ainda, que as armas estariam em “péssimo estado de conservação”.

Lado outro,
é de se destacar que,
conforme bem consignado pela douta Procuradoria de Justiça, o requerente possuía,
à
época dos fatos, certificação oficial para a execução de serviços de reparo e restauração de armas
. Vejamos, no ponto, o parecer ministerial:

“Ademais, importa rememorar que o requerente possuía, há época dos fatos, certificação oficial para a execução do serviço para o qual foi contratado, conforme consta em seu depoimento na Polícia Federal, asseverando ainda, que as armas ali estavam em grande quantidade porque os proprietários muitas das vezes não iam fazer a retirada.

[...]

De igual modo, extrai-se de sua análise, a força necessária para afastar o decreto condenatório, no que tange ao delito tipificado no artigo 16, do Estatuto do Desarmamento. Isto porque, a riqueza das provas novas afasta por completo a condenação originária vez que, se demonstrou que o requerente, para além de não ter praticado deliberadamente nenhum dos núcleos verbais do tipo penal, ainda, estava autuando em um de seus ofícios, qual seja, no restauro de armas”.

Dessa forma, a contrariedade da sentença condenatória com a prova acostada aos autos e as provas novas produzidas em sede de justificação criminal
são suficientes a evidenciar
que a conduta do requerente não se amolda a nenhum dos núcleos verbais do tipo penal descrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (redação vigente ao tempo dos fatos), sendo o caso de se reconhecer a atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Isso porque, com a absolvição quanto ao crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, remanesce em desfavor do requerente a condenação no art. 17, também do Estatuto do Desarmamento, à pena total de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

N
esse particular,
o
artigo
33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, prevê que
“
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.

Dessa forma, por expressa previsão legal, considerado
que
o
quantum
de pen
a privativa de liberdade
remanescente
é superior a 04 (quatro) anos
, d
eve o requerente iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido
revisional,
para
absolver
JOSÉ LUIZ DA SILVA MEDEIROS
quanto ao delito previsto no
art.
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (redação vigente ao tempo dos fatos),
nos termos do art.
386, III, do Código de Processo Penal,
mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena remanescente, com fulcro no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.

Caso prevaleça o entendimento deste relator, determino que o resultado do presente Julgamento seja imediatamente comunicado à 2ª Vara Criminal da Comarca de
Viana
(Juízo da Execução), bem como ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória (onde tramitou o processo de origem), a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

Vitória, 21 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.
Acompanho o voto do eminente Relator.

Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de revisão criminal ajuizada por JOSÉ LUIZ DA SILVA MEDEIROS, contra acórdão que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 16, parágrafo único, IV e art. 17, “caput”, todos da Lei 10.826/2003, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

O Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido revisional para absolver o requerente quanto ao crime do art. 16, §único, IV da Lei 10.826/2003, mantendo, contudo, a condenação pela prática do crime previsto no art. 17, “caput” da Lei 10.826/2003.

Após atenta apreciação do caderno processual não tenho dúvidas em acompanhar o voto exarado pelo Eminente Relator Desembargador Eder Pontes da Silva.

Isso porque restou inequivocamente provado na ação de justificação, que as armas apreendidas com o requerente não apresentavam qualquer supressão, ou adulteração de sinal identificador.

Muito pelo contrário.

Nos termos da cópia de ordem de serviço acostada aos autos de justificação (fls. 24/25), as 09 (nove) garruchas e o revólver Rossi, cano 4, nº J116451, eram, em verdade, de propriedade do Sr. Eduardo Júdice de Mattos, e foram entregues ao requerente para realização dos serviços de desplacar níquel e oxidar, recuperar acabamento, retirar percutores e emoldurar.

Da cópia da ordem de serviço, é possível observar que o serviço foi solicitado em 18/05/2006, com prazo para execução de 210 (duzentos e dez) dias. Contudo, o Sr. Eduardo Júdice de Mattos, faleceu em 28/07/2006, tendo o requerente permanecido com o material em seu acervo até a data da apreensão, ocorrida em 03/06/2006.

Soma-se a isso, o fato de que na ação de justificação, a testemunha Humberto Dias Viana, afirmou ter sido o responsável por apresentar o requerente ao Sr. Eduardo, como referência na confecção dos serviços acima listados.

A testemunha Humberto, pontuou, ainda, que a ordem de serviço e o recibo que atesta a solicitação das molduras, somente foram por ele recuperados em meio aos seus documentos, no ano de 2021.

Do mesmo modo, a testemunha Eurípedes Santos Pedrinha Filho, ao prestar depoimento na ação de justificação, pontuou que a carabina calibre .44, era de sua propriedade, possuindo o registro necessário, conforme documentação anexa, e que tal artefato foi deixado com o requerente para fins de reparo.

Tanto é verdade, que Eurípedes chegou a registrar Boletim de Ocorrência para comunicar que sua arma, uma carabina .44, havia sido apreendida na loja do requerente, em operação realizada pela Polícia Federal.

Por fim, como bem pontuado pelo Eminente Relator, restou demonstrado ainda nos autos, que o revólver marca Taurus de calibre 38, apresentava número de série, não havendo qualquer ilegalidade no artefato.

Dessa maneira, pelas provas acima coligidas, a absolvição do requerente quanto ao crime do art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003, é medida que se impõe, uma vez que todas as armas com suposta adulteração, estavam na posse de José Luiz, unicamente para fins de reparo e manutenção, conforme documentação juntada nos autos de justificação.

Por outro lado, quanto ao crime do art. 17, “caput” da Lei 10.826/2003, não vejo motivos para modificar a condenação, eis que restou exaustivamente comprovado que o requerente efetivamente vendia, de modo ilegal, munições.

Assim, nos termos do voto exarado pelo Eminente Relator, permanece em desfavor do requerente a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Nessa linha, não há outra resposta a não ser julgar parcialmente procedente a presente revisão criminal, nos exatos termos do entendimento formulado pelo Eminente Relator.

É como voto.